Tribunal: STF
Processo: ARE 1317288
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    I. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. II. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA EM 1° GRAU. III. AGENTE FISCAL TRANSPOSTO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL. IV. PEDIDO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. V. TRANSPOSIÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. VI. AUTOR QUE NÃO SE AMOLDA A ESSA SITUAÇÃO. VII. ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” RECONHECIDA, DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. VIII. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IX. RECURSOS, OFICIAL E VOLUNTÁRIO, PREJUDICADOS (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XV; e 41, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que, antes mesmo da transposição ao cargo de auditor fiscal, o recorrente já possuía direito ao prêmio de produtividade, de modo que entender, neste momento, pela ilegitimidade deles para pleitear tal verba, configura redutibilidade salaria (eDOC 17).
    Decido. 
    O Tribunal de origem consignou que o benefício pleiteado é devido apenas aos servidores públicos ocupantes do cargo de auditor fiscal e que o seu reconhecimento ao recorrente implica em transposição indevida de cargos públicos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    (...) por ser matéria de ordem pública, de ofício, declaro a ilegitimidade do autor apelado (...)
    Portanto, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa do autor apelado para pleitear o pagamento das quotas de produtividade, que fazem jus os auditores fiscais (art. 8º, LC nº 131/2010), posto que seu enquadramento como auditor fiscal, cargo cuja escolaridade exigida é de nível superior (art. 8º, LC 92/2002; art. 21, V, LC nº 131/2010) – levado a efeito, primeiro, pela Lei Complementar Estadual nº 92/2002, e, após, pela Lei Complementar Estadual nº 131/2010 – configura-se transposição inconstitucional de cargo público, consoante reconhecido por este Tribunal, nos julgamentos já mencionados (eDOC 9, p. 2-4)
    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.510/PR, discute a matéria de fundo ora em análise, qual seja, a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná (ADI 5.510 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 5.10.2016). 
    Destaca-se que, naqueles autos, foi indeferida a medida liminar pleiteada contra os dispositivos legais impugnados, em virtude da ausência dos pressupostos necessários para o seu deferimento, nos termos da seguinte decisão: 
    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. ADI. PRESSUPOSTOS PARA DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS EM VIGOR HÁ MAIS DE 6 ANOS. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. PRECEDENTES. 1. Os dispositivos primeiramente impugnados pertencem à Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, do Estado do Paraná, e a presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada apenas este ano, após quase seis anos de vigência da lei. Ademais, a Lei Complementar nº 92, do mesmo Estado, e que poderia ser repristinada, é de 05.07.2002. Nestas circunstâncias, os argumentos apresentados pela requerente não se prestam a justificar o deferimento de medida cautelar, por ausência do periculum in mora, consoante jurisprudência desta Corte. Precedentes. 2. Liminar indeferida. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e os art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. O primeiro diploma sucedeu a Lei Complementar estadual nº 92, dispondo também sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. Segundo o requerente, a duas leis violariam a Constituição, e já que o eventual acolhimento do pedido em relação à mais recente acarretaria a repristinação da mais antiga, pede a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos de ambas as leis. Eis o teor das normas: “Lei Complementar 131, de 29 de setembro de 2010 Art. 150. Observado o disposto no art. 7º , os cargos de Agentes Fiscais passam a ser denominados Auditores Fiscais, de acordo com a seguinte correlação: I – Agente Fiscal 3-A-I, AII, A-III, e A-IV para Auditor Fiscal “A” – AF-A; II – Agente Fiscal 3-B-I, B-II, B-III e B-IV para Auditor Fiscal “B” – AF-B; III – Agente Fiscal 3-C-I, C-II, C-III e C-IV para Auditor Fiscal “C” – AF-C; IV – Agente Fiscal 2-A-I, A-II, A-III, e A-IV para Auditor Fiscal “D” – AF-D; V – Agente Fiscal 2-B-I, B-II, B-III e B-IV para Auditor Fiscal “E” – AF-E; VI – Agente Fiscal 2-C-I, C-III, C-III e C-IV para Auditor Fiscal “F” – AF-F; [...] § 1º A nova denominação de que trata este artigo aplicar-se-á também aos Agentes Fiscais aposentados e geradores de pensão. […] Art. 156. A classe de “Agente Fiscal 4 – AF-4” passa a ser denominada “Auditor Fiscal 4 – AF-4” e não terá novo provimento, extinguindo-se tão logo fique totalmente vaga.” “Lei Complementar 92, de 5 de julho de 2002 Art. 156. A transposição das séries de classes vigentes até então para as classes de que trata o art. 7º desta lei, dar-se-á da seguinte forma: I – os Agentes Fiscais 3-A serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “C” – AF-C; II – os Agentes Fiscais 3-B serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “D” – AF-D; III – os Agentes Fiscais 3-C serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “E” –AF-E; IV – os Agentes Fiscais 2-A serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “F” – AF-F; V – os Agentes Fiscais 2-B serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “F” – AF-F; VI – os Agentes Fiscais 2-C serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “F” – AF-F; [...] § 2º A transposição de que trata este artigo aplicar-se-á também aos Auditores Fiscais aposentados e pensionistas. […] Art. 157. Fica criada a classe de Auditor Fiscal “4”, destinada a enquadrar os Agentes Fiscais 4 – AF-4, que não terá novo provimento e extinguir-se-á tão logo fique totalmente vaga. “ 2. O requerente sustenta que as alterações promovidas pelas Leis Complementares n° 131/2010 e nº 92/2002, ambas do Estado do Paraná, são inconstitucionais por ofenderem os arts. 1º, caput; 5°, caput; e 37, caput, II, da Constituição Federal de 1988, pois autorizariam provimento derivado de cargos públicos. Afirma que os servidores estaduais que ocupavam os cargos de Agente Fiscal 2, 3 e 4 teriam sido transpostos para os cargos de Auditor Fiscal, cujas atribuições, grau de escolaridade e nível de complexidade seriam diversos. Entende que, para tanto, seria necessária aprovação em concurso público. 3. Requereu medida cautelar, defendendo a presença dos pressupostos necessários para o seu deferimento, o periculum in mora e o fumus boni iuris. 4. Tratando-se a medida cautelar de providência de caráter excepcional, à vista da presunção de validade dos atos estatais, determinei a oitiva do Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná e do Exmo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, bem como do Advogado-Geral da União, nos termos do art. 10, caput, e § 1º, da Lei nº 9.868/1999. 5. O Governador do Estado do Paraná manifestou-se pela constitucionalidade das normas impugnadas. Sustentou que todos os níveis de agentes fiscais pertenciam a uma única carreira e, além disso, possuíam conhecimento técnico e especializado para o exercício de suas atribuições, fato que excederia substancialmente o nível de escolaridade declarado em lei. Por essas razões, entende ausente o fumus boni iuris. Justifica também que “já se passaram 14 (quatorze) anos desde a edição da lei questionada”, razão pela qual estaria ausente também o requisito do periculum in mora. Desta forma, acredita não haver razões para o deferimento da medida cautelar. 6. Em informações prestadas, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná sustentou a constitucionalidade dos atos normativos impugnados. Argumentou que, anteriormente às modificações legislativas fixadas pelas Leis Complementares nº 92/2002 e n° 131/2010, todos os agentes fiscais integravam a mesma carreira. Acrescentou que a complexidade do trabalho aumentava de acordo com a ascensão na carreira por meio de promoções, decorrentes do tempo de serviço e participações em cursos de formação. Além disso, se manifestou pelo indeferimento da liminar, por entender ausentes os pressupostos necessários para o seu deferimento. 7. O Advogado-Geral da União defendeu a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar, por entender que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seria firme no sentido de que o tardio ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade afasta a existência do periculum in mora. Sustenta que os dispositivos impugnados não violam o art. 37, I e II, da Constituição Federal de 1988, visto que as alterações previstas nas Leis Complementares do Estado do Paraná nº 92/2002 e nº 131/2010 não conferem aos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal função diversa daquelas previstas pela legislação pretérita. É o relatório. Decido. 8. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, o deferimento de medida liminar pressupõe a presença de dois pressupostos: i) a verossimilhança do direito alegado e ii) o perigo na demora em se obter provimento judicial (ADI 2.333 MC, Rel. Min. Marco Aurélio). Também de acordo com a jurisprudência desta Corte, salvo em hipóteses excepcionais, o transcurso de longo prazo desde a vigência da norma atacada constitui indício relevante da inexistência do segundo requisito, a justificar o indeferimento da liminar postulada (ADI 1.935, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido: ADI 5.236 e ADI 5.519, ambas de minha relatoria. 9. Ocorre justamente que os dispositivos primeiramente impugnados pertencem à Lei Complementar estadual nº 131, de 29.09.2010, e a presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada apenas este ano, estando os atos normativos em questão em vigor há mais de seis anos. Ademais, a Lei complementar nº 92, que poderia ser repristinada, é de 05.07.2002. Nestas circunstâncias, os argumentos apresentados pela requerente não se prestam a justificar o deferimento de cautelar. 10. Diante do exposto, indefiro a liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de outubro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso”. (ADI 5510 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 5.10.2016) 
    Dessa forma, até que seja concluído o julgamento da mencionada ação, faz-se necessário o sobrestamento do feito. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, no bojo dos quais o sobrestamento também foi determinado: ARE 1.258.687, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.05.2020; ARE 1.263.533, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05.05.2020; ARE 1.223753, de minha relatoria, DJe 06.02.2020; RE 1246139, Rel. Min Luiz Fux, DJe 16.12.2019; e ARE 1236397, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.11.2019. 
    Ante o exposto, determino o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo da ADI 5.510/PR. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente